Tribunal: TJSP
Processo: 1011465-72.2017.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO JULGADA IMPROCEDENTE – FRAUDE EM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – termo de ocorrência de irregularidade e demais elementos dos autos que demonstram a ocorrência de indevida manipulação do medidor de energia elétrica da apelante – débito apurado pela concessionária corretamente calculado de acordo com o disposto no art. 130, inciso III da Resolução

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO JULGADA IMPROCEDENTE – FRAUDE EM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – termo de ocorrência de irregularidade e demais elementos dos autos que demonstram a ocorrência de indevida manipulação do medidor de energia elétrica da apelante – débito apurado pela concessionária corretamente calculado de acordo com o disposto no art. 130, inciso III da Resolução Normativa no da Aneel – custo administrativo – cobrança de valor fixo – inexistência de abusividade – ausência de indexação de percentual junto ao montante do consumo apurado menor – inexistência de cobrança de valores em duplicidade – rejeição integral do pleito de declaração de inexigibilidade de débito que era de rigor – recurso provido nesta parte
.
DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – fraude reconhecida – cobrança permitida, porque o débito era exigível – descabimento de indenização por dano moral – recurso provido nesta parte.

INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – matéria sedimentada pelo STJ em sede de recurso repetitivo – possibilidade do corte assentada na existência de prévio aviso ao consumidor, a se dar com base em inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, desde que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, assegurado o direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação – hipótese dos autos em que não pode ser perpetrado o corte do fornecimento de energia elétrica no imóvel da apelada – circunstância em que não haveria mais sentido para a concessionária destacar do montante do débito o valor correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude – data limite de 90 (noventa) dias após o vencimento do débito para que a concessionária pudesse realizar o corte há muito decorrida – hipótese de proibição do corte – recurso deprovido nesta parte.

Resultado: recurso parcialmente provido.